Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-41.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011236-41.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MARCIO SILVA PEREIRA -
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A e SERASA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL- MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA- CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a declaração da inexistência de débito e danos morais, no valor de R$ 15.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Quanto à responsabilidade do correquerido SERASA, tal não pode ser reconhecida, vez que, de fato, não é o responsável por verificar a veracidade do débito apontado. Nesses sentido:Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos - Cobrança de dívida prescrita - Inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome - Pretensão da corré Serasa ao reconhecimento de improcedência da ação, por não ser responsável para verificar a veracidade ou regularidade da dívida informada pelo credor - Descabimento - Ré possui legitimidade para responder pela exclusão do débito prescrito mantido em sua base de dados - Recurso da ré negado. Danos morais - Débito declarado inexigível por prescrito - Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome da autora em cadastros restritivos - Plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso - Prova de cobrança vexatória não produzida, sem prova da negativação do nome ou publicidade da cobrança, não acarreta situação que denegrisse o nome ou a imagem da autora - Danos extrapatrimoniais não configurados - Recurso da autora negado. Sucumbência - - Recíproca sucumbência - Acolhimento parcial dos pedidos implica a repartição proporcional da sucumbência (art. 86 do CPC)- Recurso da ré negado. Recursos negados. (TJSP; Apelação Cível 1016397-34.2020.8.26.0482; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022);Ademais, houve a devida comunicação prévia, conforme Comprovante (ID 172542012).Pois bem. Da análise dos autos nota-se que todos os empréstimos cobrados foram devidamente contratados pelo autor, que embora alegue desconhecimento quanto a cobrança do Seguro Prestamista, deixou de agir com cautela no ato da contratação e ler todos os documentos os quais estava concordando em assinar, e no caso de dúvidas ou discordância caberia a este questionar ao banco réu ou mesmo não assina-los.Não restou demonstrado pela parte autora que tenha sido enganado, ludibriado ou que tenha ocorrido falta de transparência por parte da requerida, uma vez que os contratos foram redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, facilitando assim sua compreensão. Atendendo assim o princípio da informação, estabelecido no Código e Defesa do Consumidor.Nesse sentido:AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA BANCÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 972, DO STJ. EXISTÊNCIA DE LIBERDADE CONTRATUAL. CONSUMIDOR QUE EXERCEU O DIREITO DE OPÇÃO ASSINANDO CONTRATO EM SEPARADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA IMPOSITIVA. SEGURADO QUE SE BENEFICIOU DA COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO VINDO A ALEGAR A ABUSIVIDADE SOMENTE APÓS O FIM DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0002602-22.2020.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 23.11.2021) (TJ-PR - APL: 00026022220208160137 Porecatu 0002602-22.2020.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 23/11/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SEGURO DE VIDA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. SERVIÇO EXPRESSAMENTE CONTRATADO E DISCRIMINADO NO CONTRATO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM VICIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. Ausente a comprovação de qualquer vicio de consentimento. A par disso, evidenciado que o seguro prestamista, na prática, confere segurança às partes, inclusive ao consumidor quanto à eventual sucessão da dívida, não havendo, a meu juízo, violação à boa-fé contratual. Sentença de parcial procedência reformada. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50058269620208210021 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021)APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONTRATO DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO. Venda casada: A venda casada é prática abusiva vedada nas relações de consumo, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC. Contudo, a contratação do empréstimo, do seguro de vida e título de capitalização na mesma data não implica presunção da ocorrência dessa ilícita prática, cabendo à parte autora o ônus processual de demonstrar que os contratos não foram livremente pactuados, e sim mediante condicionamento, ônus do qual não se desincumbiu. Tendo-se como lícita a contratação, não há que se falar em pagamento de valores a maior por parte da parte ré. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. ( Apelação Cível No 70077120293, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077120293 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2018)Quanto ao pleito de danos morais, inexiste defeito na prestação do serviço, motivo pelo qual o Requerido não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados na inicial, nos moldes do art. 14, §3o, I, do CDC.Isto posto, restando ausente qualquer vício de consentimento no ato das contratações, de maneira que improcedente o pedido inicial.DispositivoDiante de todo o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA do pedido inicial, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios na primeira fase processual (art. 54 da Lei 9.099/95).Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.(...)”
4. Analisando detidamente os extratos bancários anexados ao processo, foi possível verificar que o reclamante movimentava a sua conta corrente normalmente entre os anos de 2019 e 2021 e que apenas no ano de 2022 é que a referida conta bancária passou a ser pouco movimentada, e que dívida é resultado dos encargos quanto utilizou cheque especial, já que decorre dos juros de sua utilização e IOF.
5. Além disso, a incidência da cobrança com a rubrica “encargos de limite de crédito” “ seguro prestamista” evidencia ciência inequívoca do consumidor quanto à utilização do cheque especial, já que decorre dos juros pela utilização do cheque especial. Do cotejo dos extratos acostados ao processo, percebe-se que a cobrança remonta ao ano de 2019 época na qual o reclamante movimentava de forma efetiva a sua conta bancária, não sendo crível acreditar no seu desconhecimento.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011236-41.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO SILVA PEREIRA - CPF: 052.768.571-21 (RECORRENTE), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025